Tribunal: CARF
Processo: 10855.722172/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722172/2019-59
ACÓRDÃO
2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREALISTA BOA SAFRA PARANAPANEMA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE. SÓCIO DE PESSOA
JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos termos da lei, os atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos devem estar expressamente
demonstrados para que os representantes de pessoas jurídicas de direito
privado sejam pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
CONTRIBUINTE
PRINCIPAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA RECORRIDA
GENERICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. SENAR.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada. Não identificação de enfrentamento
expresso da contribuição SENAR, das razões de fato e de direito que
justifiquem o inconformismo com a decisão.
MULTA QUALIFICADA.CONFIGURAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL.
A qualificação da multa de ofício não se aplica quando não restar
configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa do
contribuinte. O inadimplemento, desídia e morosidade não configuram
sonegação, por si só.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário do contribuinte, exceto quanto às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtor
pessoa física, matéria submetida ao Poder Judiciário, e à contribuição devida ao SENAR. Na parte
conhecida, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a
qualificadora da multa de ofício, reduzindo o percentual da penalidade para 75%. Vencidos os
conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que
reduziram o percentual da multa exclusivamente no auto de infração relativo à contribuição
devida ao SENAR. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes
de Paula. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário do responsável tributário para afastar o vínculo de solidariedade. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Yendis Rodrigues Costa.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Redator designado

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração lavrados em 18/06/2019 (fls. 514/525; fls.
526/535) para a constituição de contribuição previdenciária da empresa (patronal) e GILRAT, além
da contribuição ao SENAR, no período de 01/2015 a 12/2016.
Houve qualificação da multa de ofício em 150%, com base em sonegação, fraude e
simulação.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
3
Os autos foram lavrados em face da empresa acima qualificada e do sócio CELSO
LUIZ BASSO, por responsabilidade tributária por solidariedade, com base no art. 135, III, do CTN,
sobre todas as imputações, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Processo
Documento
Tribute
Crédito Tributário
10855-722.172/2019-59
10855-722.172/2019-59
1oAuto de Infração
CONTPREV
EMPRESA
RS 4.193.320.46
2oAuto de Infração
CONT ENTE
FUNDOS
RS 399.363.43
Total do Crédito Tributário
RS 4.592.683,89
Primeiro Auto de Infração – total de RS 4.193.320.46
infração: A) comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não
oferecida à tributação (Funrural)
a. contribuição previdenciária patronal-lançamento de ofício
1.425.115.83
b. juros de mora

430.849.48
c. multa proporcional

2.137.673,69

infração: B) GILRAT sobre a comercialização da produção rural de produtor rural pessoa
física não oferecido à tributação
a. contribuição previdenciária - risco ambiental /aposentadoria especial
lançamento de ofício

71.255,68
b. juros de mora

21.542,32
c. multa proporcional

106.883.46
valor do crédito tributário A e B

4.193.320,46

Segundo Auto de Infração – total R$ 399.363,43
infração: C) SENAR sobre a comercialização da produção rural - produtor rural pessoa física
- contribuições devidas
a. contribuição prev. de terceiros SENAR --lançamento de ofício
142.511,47
b. juros de mora (calculados até 06/2019)

43.084,81
c. multa proporcional (passível de redução)

213.767,15
valor do crédito tributário

399.363,43

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
4
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 2 autos

RS 4.592.683,89

Inicialmente, apenas para contextualizar, esclareço que o auto de infração tratava
também de Funrural (conforme relatório fiscal - fls. 472), cuja matéria em sede de impugnação,
não foi conhecida pela DRJ, na decisão de piso, por concomitância e renúncia da esfera
administrativa.
Constou ainda na autuação, a imputação de responsabilidade solidária ao sócio, por
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, com base no art. 135, do CTN (fls.
515).
Para melhor compreensão dos fatos, peço venia para reproduzir os apontamentos
trazidos na decisão recorrida de fls. 662, por bem reproduzir e sintetizar os fatos:
“(...)
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 471/513, a empresa impetrou a ação judicial no
5001383-10.2018.4.03.6132, arguindo a inexigibilidade da contribuição social
Funrural atribuída à empresa, por sub-rogação, quando da aquisição de
produção rural de pessoas físicas, postulando ainda liminar para a suspensão da
exigibilidade, além de compensação/restituição do indébito tributário relativo aos
últimos cinco anos (ver Documentos Comprobatórios – Certidão de Inteiro Teor).
A respeito da ação interposta, a auditoria destacou a decisão de 12/11/2018,
publicada em 08/03/2019, que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
concluindo pela possibilidade de constituição do crédito tributário no período de
01/2015 a 12/2016.
(...)
A base de cálculo apurada corresponde à diferença entre o total das notas fiscais
de entrada e o valor declarado em GFIP.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, conforme explicitado no mesmo
Relatório Fiscal:
6.6. A empresa deixou de declarar parcialmente os fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas GFIP referentes ao valor da
comercialização de produto rural, adquirido de produtor rural pessoa física,
no período de 01/2015 a 12/2016, reduzindo, deliberadamente, o valor
devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com
a Seguridade Social, o que configura a conduta ilegal do mesmo. A empresa
já foi autuada em fiscalizações anteriores pela mesma prática nos períodos
de 08 a 12/2010 e 01/2013 a 12/2013 (processos 10855-721.757/2013-66 e
10825-720.217/2017-46 respectivamente).
6.7. A motivação para a aplicação da multa de ofício qualificada foi a forma
sistemática e reiterada do procedimento adotado pelo contribuinte, através
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
5
de ato voluntário e consciente, impedindo o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal. Tal postura amolda-se perfeitamente à situação prevista no inciso
I do artigo 71 da Lei n. o4.502/64 e ao inciso III do artigo 337-A do Código
Penal, caracterizando, em tese, o crime de sonegação fiscal previdenciária.
6.8. Pelo exposto e de acordo com a legislação especificada, cabe a
aplicação da multa de ofício de 75% (artigo 35A da Lei 8.212/91, combinado
com inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96) duplicada para 150% (§1o do
artigo 44 da Lei 9.430/96, combinado com artigo 71 da Lei 4.502/64 e artigo
337-A do Decreto Lei 2.848/40) em todo o período de 01/2015 a 12/2015.
Foi atribuída responsabilidade solidária ao administrador CELSO LUIZ BASSO, por
todo o crédito apurado (contribuições previdenciárias e devidas ao SENAR), com
fundamento no art. 135, III, do CTN:
7.2. De acordo com os itens 6.6 e 6.7, que caracterizam, em tese, o crime de
sonegação fiscal, está sendo arrolado como responsável solidário dos Autos de
Infração, nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN, o titular/sócio
administrador da empresa Celso Luiz Basso, CPF 056.969.498-19.7.2. (...)”

Houve protocolo da impugnação da empresa recorrente e do sócio responsável por
solidariedade, de forma apartada.
Ato contínuo, o acordão da DRJ entendeu por bem:
(i)
não conhecer da parte que tratava de Funrural por renúncia ao litígio na
instância administrativa, nos termos do art. 87 do Decreto no 7.574/2011,
considerando que houve interposição de ação judicial, pelo contribuinte,
para discutir a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtores pessoas físicas;
(ii)
conhecer da matéria atinente às contribuições ao SENAR, julgando
procedente em parte a impugnação, para excluir o titular da empresa do
pólo passivo da autuação relativa às contribuições devidas ao SENAR e
manter o crédito tributário exigido.
Destaco fls. 675 do acórdão:
“(...)
Por conseguinte, considerando a caracterização de sonegação de contribuições
devidas, deve ser mantida a responsabilidade tributária do titular da empresa
individual, com fundamento no art. 135, III, do CTN, à exceção das contribuições
devidas ao SENAR, em razão do disposto na Instrução Normativa RFB:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
6
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Pelo exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para excluir o titular da empresa do polo passivo da autuação relativa às
contribuições devidas ao SENAR e manter o crédito tributário exigido.” -
destaques desta Relatora

Assim, houve recurso voluntário pelo responsável solidário interposto, além do
apresentado pela empresa recorrente (fls. 690/706; fls. 709/714), em peças apartadas.
Como relatei acima, reitero que a empresa, em breve síntese, devolve a matéria
recursal já não conhecida na própria decisão recorrida proferida pela DRJ, por haver
concomitância e renúncia à instância administrativa em razão de ação judicial distribuída antes do
procedimento administrativo tributário (Funrural- contribuição patronal e RAT).
Alegou, ao final, falta de comprovação de ocorrência de sonegação ou conduta que
tenha impedido o conhecimento da ocorrência tanto do fato gerador quanto da
corresponsabilização da pessoa física do sócio com base no art. 135, inciso III do CTN, no item (e)-
fls. 706.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora
Os recursos voluntários da empresa recorrente e do solidário são tempestivos.
Quanto aos pressupostos de admissibilidade, ressalto individualizadamente,
conforme abaixo.
Recurso voluntário do contribuinte principal - fls. 690
ADMISSIBILIDADE
Compulsando os autos, noto que restou claramente demonstrado que o recorrente
judicializou a matéria atinente às contribuições previdenciárias patronal e em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e não
sobre o SENAR. Inclusive, foi esta a fundamentação da decisão recorrida, que votou por não
conhecer parte do recurso e conhecer apenas a parte relativa ao SENAR.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
7
Destaco ainda que, a contribuição ao SENAR (em favor de terceiros) não se
confunde com a contribuição previdenciária patronal e para o GILRAT, destinadas ao próprio INSS.
Trata de contribuições diversas, inclusive, em que a própria legislação que determina a
contribuição ao SENAR é distinta da legislação que determina a contribuição previdenciária.
Pois bem.
Pelas razões acima:
a) por falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO da matéria trazida novamente,
por se tratar de matéria judicializada (Funrural e GILRAT), já anteriormente
afastada pela DRJ;
b) por falta de dialeticidade, NÃO CONHEÇO da matéria SENAR visto que não
vislumbro, na peça recursal, os fundamentos expressos, claros e delimitados
sobre a matéria que seria devolvida em grau de recurso; não identifiquei, de
forma expressa, para o assunto SENAR, as razões de fato e de direito que
justifiquem o inconformismo com a decisão, mas em realidade, apenas
apontamentos de inconformismo e repetição dos argumentos iniciais
relacionados ao Funrural e;
c) CONHEÇO do recurso na parte da multa de ofício qualificada e falta de
comprovação da sonegação.

MÉRITO
Da multa de ofício qualificada e falta de comprovação da sonegação
Em que pese o recorrente ter nomeado a multa como agravada, esclareço que, nos
exatos moldes do relatório fiscal e autuação, a multa de ofício foi lançada de forma qualificada, ou
seja, em 150%, cf. preceitua o art. 44, da lei 9.430/96 que destaco a seguir:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II – (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
8
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) (...)” – destaques desta Relatora

Para melhor cotejo do que entendeu a autoridade fiscal estar configurada,
individualizada e comprovada, reproduzo abaixo a demonstração feita, para o referido
embasamento da qualificação da multa de ofício, cf. fls. 476 do relatório fiscal:

“6.6. (...)
6.7. A motivação para a aplicação da multa de ofício qualificada foi a forma
sistemática e reiterada do procedimento adotado pelo contribuinte, através de
ato voluntário e consciente, impedindo o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Tal postura amolda-se perfeitamente à situação prevista no inciso I do artigo 71
da Lei n.o 4.502/64 e ao inciso III do artigo 337-A do Código Penal, caracterizando,
em tese, o crime de sonegação fiscal previdenciária.
6.8. Pelo exposto e de acordo com a legislação especificada, cabe a aplicação da
multa de ofício de 75% (artigo 35A da Lei 8.212/91, combinado com inciso I do
artigo 44 da Lei 9.430/96) duplicada para 150% (§1o do artigo 44 da Lei 9.430/96,
combinado com artigo 71 da Lei 4.502/64 e artigo 337-A do Decreto Lei 2.848/40)
em todo o período de 01/2015 a 12/2015.” – destaques desta Relatora

Em que pese tal fundamentação feita pela autoridade fiscal, não compartilho do
mesmo entendimento. Minhas razões se pautam no fato de que a mera afirmação da desídia ou
morosidade, ou inadimplemento do contribuinte, quanto a deixar de declarar e recolher, não
caracterizam, por si só, a prática de sonegação que é a ação ou omissão de forma dolosa, como
reproduzido na legislação pertinente, a seguir1:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:

1 Lei 4.502/64 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4502.htm
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
9
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais
(...);
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso da empresa para excluir a
qualificadora da multa, reduzindo a 75%.

Recurso voluntário do responsável tributário por solidariedade – fls. 709
ADMISSIBILIDADE
Quanto a admissibilidade do recurso voluntário interposto pelo sócio, entendo que
os pressupostos estão presentes e, portanto, conheço do recurso.

Quanto ao recurso, ressalto que a DRJ já havia decidido às fls. 675, no seguinte
sentido:
“(...)
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade e dela tomo
conhecimento em parte, nos termos a seguir.
Considerando a interposição de ação judicial, pelo contribuinte, para discutir a
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural adquirida de produtores pessoas físicas, resta caracterizada a
renúncia ao litígio na instância administrativa, em relação a essa matéria, nos
termos do art. 87 do Decreto no 7.574/2011.
Todavia, considerando que a ação judicial interposta não se refere às
contribuições ao SENAR, deve-se explicitar o que vem abaixo, relativamente à
sub-rogação.

(...)
Assim, resta concluir que o contribuinte tinha conhecimento prévio acerca da
exigibilidade das contribuições previdenciárias e devidas ao SENAR, incidentes
sobre a aquisição da produção rural de produtores pessoas físicas e, sendo
reiterada sua conduta de omissão de declaração desses fatos geradores em GFIP,
resta caracterizada a conduta prevista no artigo 71 da Lei n.o 4.502/1964, pelo
que se mantém a multa qualificada.
Por conseguinte, considerando a caracterização de sonegação de contribuições
devidas, deve ser mantida a responsabilidade tributária do titular da empresa
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
10
individual, com fundamento no art. 135, III, do CTN, à exceção das contribuições
devidas ao SENAR, em razão do disposto na Instrução Normativa RFB (sic):
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Pelo exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para excluir o titular da empresa do polo passivo da autuação relativa às
contribuições devidas ao SENAR e manter o crédito tributário exigido.”

Assim, houve a exclusão do sócio do polo passivo por solidariedade, tão somente
quanto ao SENAR, e não quanto ao FUNRURAL/GILRAT, mantendo-se esse crédito, integralmente,
em relação ao contribuinte principal.
Como apontei acima na pág. 08 deste voto, tenho que a imputação da solidariedade
tributária com base no inciso III, do art. 135, do CTN demanda a demonstração expressa e
individualizada dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
E, nesse ponto, entendo que não houve tal demonstração pela fiscalização, no
mesmo sentido que relatei em favor da exclusão da qualificação da multa de ofício. Assim, o faço
aqui, novamente, para fundamentar a exclusão do sócio da solidariedade tributária: a mera
afirmação da desídia ou morosidade, ou inadimplemento do contribuinte, quanto a deixar de
declarar e recolher, não caracterizam, por si só, a prática de sonegação que é a ação ou omissão
de forma dolosa, como reproduzido na legislação pertinente, ou, in casu, a prática de “atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.”
Por tais razões, dou provimento ao recurso do recorrente responsável solidário para
excluí-lo do polo passivo da autuação atinente a FUNRURAL/GILRAT.

Conclusão:
Dessa forma, quanto ao recurso voluntário da empresa recorrente, conheço
parcialmente, não conhecendo das razões quanto ao SENAR por falta de dialeticidade e sobre
FUNRURAL/GILRAT; na parte conhecida, quanto ao mérito, dou parcial provimento para manter a
multa de ofício incidente sobre a contribuição ao SENAR em 75%, sem a qualificadora. Quanto ao
recurso voluntário do solidário responsável, conheço e no mérito, dou provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
11
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado
Em que pese o ilibado saber jurídico e o festejado conteúdo lançado na
fundamentação do voto da i. relatora, venho, respeitosamente, divergir do entendimento exposto,
tão somente no que concerne à imposição da multa qualificada referente aos 02 (dois) autos de
infração lavrados e lançados às fls. 514-533 dos autos.
Cumpre esclarecer, com o rigor técnico que o caso exige, que a ação judicial no
5001383-10.2018.4.03.6132, mencionada no relatório fiscal e trazida a lume na fundamentação do
voto da i. relatora, limita-se à discussão da obrigação tributária principal, isto é, da exigibilidade
das contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT, nas operações de aquisição de produção rural de
pessoa física por pessoa jurídica, sob o regime de sub-rogação.
Assim, em nenhum momento a empresa recorrente levou ao crivo do Poder
Judiciário a controvérsia relacionada à penalidade acessória, em especial a multa de ofício
qualificada prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Portanto, a imputação da multa qualificada não foi objeto de judicialização nos
referidos autos, razão pela qual não se pode cogitar da existência de concomitância, nos termos
da Súmula no 01 do CARF, senão vejamos:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
A vedação preconizada acima deve ser interpretada à luz dos princípios da
legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, não podendo ser aplicada de forma
ampliativa ou descontextualizada.
A concomitância que impede a atuação da esfera administrativa pressupõe
identidade entre os sujeitos, os fundamentos jurídicos e, sobretudo, os objetos da demanda
judicial e do processo administrativo fiscal. Nesse sentido, o simples fato de a parte figurar como
autora ou ré em ação judicial que discute a legalidade e legitimidade da cobrança de determinado
tributo não é suficiente para atrair a aplicação da Súmula CARF no 01 de forma ampla, sobretudo
se o conteúdo do processo administrativo ultrapassar ou divergir do objeto litigado no Judiciário.
A jurisprudência do próprio CARF tem consolidado entendimento no sentido de que
a concomitância não se caracteriza quando:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
12
1. O objeto do processo judicial limita-se à obrigação tributária principal, não
abrangendo penalidades acessórias, como multas de ofício – especialmente
aquelas qualificadas com base no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96;
2. A ação judicial trata exclusivamente de aspectos constitucionais ou legais
abstratos, sem ingresso na análise fática e probatória que é própria do
processo administrativo;
3. A penalidade imposta na via administrativa não foi sequer mencionada ou
examinada no processo judicial, inexistindo coisa julgada material sobre a
questão debatida na esfera administrativa;
4. O lançamento fiscal questionado na via administrativa refere-se a fatos
geradores distintos daqueles tratados judicialmente.
Nesses casos, a aplicação normativa vinculante encontra seus limites naturais, sob
pena de inviabilizar o exercício do direito de defesa na instância administrativa e de comprometer
a eficiência e a legitimidade do processo fiscal.
Assim, a interpretação da norma administrativa suscitada deve observar critérios
estritos de identidade objetiva entre os litígios e considerar a autonomia dos lançamentos fiscais
em relação aos fundamentos de mérito discutidos no Judiciário.
Atente-se que a extensão da vedação sumular a temas não submetidos à apreciação
judicial acarreta cerceamento à jurisdição administrativa, contrariando os princípios
constitucionais que regem o processo tributário.
Outrossim, a ausência de identidade entre os objetos da ação judicial e do
contencioso administrativo descaracteriza, de forma inequívoca, a alegada concomitância
apontada pela relatora.
Como se vê do compulso dos autos, a matéria levada ao crivo do Poder Judiciário,
portanto, concomitante à esfera administrativa, limita-se à legitimidade das cobranças de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de
produtor pessoa física (fls. 514/525) – FUNRURAL e GILRAT, não se discutindo sobra a qualificação
da multa aplicada.
Sendo assim, a imputação da multa qualificada não pode, portanto, ser afetada pela
concomitância preconizada na Súmula 01 do CARF.
Imperioso dispor que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (negritei)
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
13
Reitera-se, então, que a qualificação da multa não foi objeto de conhecimento da
esfera judicial.
Com isso, nesse viés, não há que se falar em concomitância, devendo ser objeto de
análise a qualificação da penalidade imposta ao contribuinte recorrente nos autos de infração aqui
tratados.
Destarte, os mesmos fundamentos que ensejaram o afastamento da qualificação da
multa no Auto de Infração de fls. 526/533 devem, igualmente, ser aplicados à análise da
penalidade imposta no Auto de Infração de fls. 514/525. Ademais, assim como a ilustre Relatora
limitou o não conhecimento parcial do recurso voluntário quanto à contribuição ao SENAR, em
razão da ausência de dialeticidade, e promoveu a desqualificação da multa, deve adotar o mesmo
entendimento em relação às contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT.
Então, é imperiosa a exclusão da qualificadora da multa de ofício nos dois autos de
infração lançados às folhas 514 a 533, reduzindo-se o percentual da penalidade para 75%, em
ambos os casos.
Conclusão
Face ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário do contribuinte,
exceto quanto às contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
rural adquirida de produtor pessoa física, matéria submetida ao Poder Judiciário, e à contribuição
devida ao SENAR. Na parte conhecida, por maioria de votos, dou parcial provimento ao recurso
voluntário, tão somente para excluir a qualificadora da multa de ofício, reduzindo o percentual da
penalidade para 75%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Com o devido respeito à ilustre Conselheira Relatora, divirjo parcialmente de seu
voto, especificamente quanto ao não conhecimento da matéria relacionada à multa de ofício
qualificada em 150%, sob o fundamento de concomitância com a ação judicial ajuizada pelo
contribuinte.
Trata-se de recurso voluntário interposto por CEREALISTA BOA SAFRA
PARANAPANEMA EIRELI, no qual se discute a exigência de contribuições previdenciárias (Funrural
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
14
e GILRAT) e a qualificação da multa de ofício em 150%, imputada com base em suposta sonegação
fiscal, no período de apuração de 01/2015 a 12/2016.
É necessário esclarecer com o rigor técnico que o caso exige que a ação judicial no
5001383-10.2018.4.03.6132, mencionada no relatório fiscal, limita-se à discussão da obrigação
tributária principal, isto é, da exigibilidade das contribuições ao FUNRURAL e GILRAT, nas
operações de aquisição de produção rural de pessoa física por pessoa jurídica, sob o regime de
sub-rogação. Em nenhum momento a empresa contribuiu para judicializar a matéria relativa à
penalidade acessória, mais especificamente a multa de ofício qualificada, prevista no §1o do art.
44 da Lei no 9.430/96.
A ausência de identidade entre os objetos da ação judicial e do contencioso
administrativo descaracteriza, de forma insofismável, a alegada concomitância invocada pela
relatora.
A jurisprudência firme do CARF, consubstanciada na Súmula no 01, impõe um
requisito objetivo: a identidade do objeto entre o processo judicial e o processo administrativo.
Como se sabe:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”
Ora, o objeto da ação judicial não compreendeu, nem expressamente nem de forma
implícita, qualquer discussão sobre a legalidade, validade ou dosimetria da multa qualificada.
Tampouco se identificou qualquer pedido de nulidade, inconstitucionalidade, ou compensação
relacionado à penalidade. Portanto, não se pode invocar a Súmula no 01 para afastar o
conhecimento de matéria que jamais foi submetida ao Judiciário.
É essencial recordar que a própria Administração Tributária já reconheceu a
existência de concomitância parcial, com respaldo no antigo Ato Declaratório COSIT no 03/96 e,
mais recentemente, no Parecer Normativo COSIT no 07/2014, que expressamente dispõe:
“Caso o processo administrativo fiscal contenha pedido mais abrangente que o do
processo judicial, ele deve ter seguimento somente em relação à parte que não
esteja sendo discutida judicialmente.”
Segundo esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em
curso, insto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de
pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)” (in "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante"; p. 628; 7a. Ed.; Revista dos
Tribunais)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
15
Este é o exato caso dos autos. A empresa impetrou ação judicial para discutir
apenas a obrigação principal (contribuições), e não a penalidade de 150%. Ao não delimitar
corretamente essa distinção, poderá incorrer equívoco de caráter processual e material,
comprometendo a coerência entre a instância administrativa e a jurisdição constitucional do
contribuinte.
Aliás, como bem registrado na decisão da DRJ, o lançamento de ofício compreendeu
tanto a exigência das contribuições quanto a penalidade. O fato de a empresa não ter abordado a
multa no âmbito judicial não a impede de exercer, plenamente, seu direito de defesa
administrativa quanto a esse aspecto, por se tratar de matéria autônoma e não julgada pelo Poder
Judiciário.
O precedente constante do Acórdão no 3402-004.834, citado a propósito, reforça
esse entendimento ao reconhecer que a apreciação administrativa da multa qualificada é
plenamente possível quando não há litígio judicial específico sobre essa penalidade.
No mérito, adoto integralmente as razões lançadas no voto do Conselheiro Carlos
Eduardo Fagundes de Paula para afastar a qualificação da multa, reduzindo-a ao patamar de 75%,
por ausência de demonstração objetiva, concreta e dolosa da conduta ensejadora de sonegação
tributária, nos termos do art. 44, §1o-, da Lei no 9.430/96.
Noutro giro, a presente declaração para elucidar os contornos jurídicos da
responsabilidade tributária por solidariedade, especialmente no que tange à pessoa física do
sócio da empresa autuada, CELSO LUIZ BASSO, no bojo dos presentes autos de infração.
Importa destacar que a autoridade fiscal imputou ao sócio a responsabilidade
solidária pelo crédito tributário, com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sob
a alegação genérica de que teria havido prática de infração à lei e possível sonegação fiscal. No
entanto, a responsabilidade pessoal do sócio administrador não decorre automaticamente de sua
condição de dirigente ou gestor da empresa, e deve-se analisar de forma casuística.
Não se pode confundir a atuação regular de um sócio na condução dos negócios da
empresa com a prática de atos que justifiquem a sua responsabilização pessoal nos termos do art.
135, III, do CTN. A responsabilização exige, de forma inafastável, prova concreta e individualizada
de que o sócio tenha praticado atos com excesso de poderes, ou com infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto, o que não se verificou no caso concreto. A mera ausência de recolhimento
das contribuições ou a reiterada inadimplência não são suficientes, por si sós, para atrair a
responsabilização direta do sócio.
Ressalte-se, ademais, que embora a empresa tenha ajuizado ação judicial em face
da União sob no 5001383-10.2018.4.03.6132 para discutir a exigibilidade das contribuições ao
FUNRURAL e ao GILRAT, a ação foi manejada exclusivamente pela pessoa jurídica, não tendo o
sócio integrado o polo ativo da demanda. Dessa forma, resta clarividente que não há que se falar
em concomitância impeditiva de análise da matéria no âmbito administrativo quanto à pessoa
física do sócio, justamente porque não se verifica identidade de partes entre os processos judicial
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.725 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722172/2019-59
16
e administrativo. A Súmula CARF no 1 exige, para a configuração da renúncia à via administrativa,
coincidência de objeto e de partes, o que não ocorre neste caso específico.
Com isso, resta plenamente possível e juridicamente adequado o conhecimento do
recurso voluntário interposto pelo sócio administrador, inclusive no tocante às contribuições
discutidas judicialmente pela empresa (FUNRURAL e GILRAT), não se verificando óbice de ordem
formal ou material para tanto.
Por fim, reitero que a imputação de responsabilidade tributária solidária em relação
às contribuições ao SENAR também não se sustenta, que exclui expressamente da solidariedade as
contribuições destinadas a terceiros, como é o caso.
Portanto, declaro meu voto para:
1. Rejeitar o não conhecimento da matéria relativa à multa qualificada, por ausência
de identidade de objeto com a ação judicial, afastando a aplicação da Súmula CARF no 01;
2. Conhecer do recurso quanto à penalidade acessória;
3. Dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada de 150% para 75%,
por ausência de comprovação de dolo qualificado nos termos da legislação vigente;
4. Dou provimento integral ao recurso voluntário interposto pelo responsável
solidário, para afastar sua responsabilização pessoal em relação à totalidade do crédito tributário
(FUNRURAL, GILRAT e SENAR), reconhecendo a ausência de elementos mínimos que caracterizem
a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN
É como declaro.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa
Fl. 737
DF CARF MF
Original